Tribunal: STF
Processo: RE 584218
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. LEI 10.101/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A controvérsia sobre validade de cláusula de acordo coletivo de trabalho foi decidida com apoio legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 




II - Agravo regimental improvido.